Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E FÍSICA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que revogou medidas protetivas. O parquet sustenta ausência de fatos novos que justificassem a revogação, a persistência do temor da vítima e a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas é legítima diante da ausência de novos elementos que indiquem cessação do risco; (ii) determinar se, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima e o princípio da precaução bastam para justificar a manutenção parcial das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 têm natureza cautelar e visam resguardar a integridade física e psicológica da mulher, bastando a existência de indícios de risco, independentemente da tipificação penal ou da existência de inquérito policial (art. 19, § 4o).
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, dada a habitual ausência de testemunhas e a dinâmica íntima das agressões.
5. A revogação de medidas protetivas não pode se fundamentar apenas na ausência de novos episódios, pois tal ausência pode decorrer da própria eficácia das medidas anteriormente impostas.
6. A restrição parcial de direitos do agressor é medida proporcional e razoável quando visa preservar a integridade psicológica e física da ofendida, especialmente diante de seu expresso pedido de manutenção da proteção.
7. Diante da inexistência de elementos concretos que justifiquem a proibição de contato absoluto — considerando a necessidade de comunicação entre as partes para o exercício da guarda do filho comum —, mostra-se adequada apenas a manutenção da medida de afastamento mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos episódios de violência não implica a cessação do risco, podendo indicar a eficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.
2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui relevância suficiente para embasar a manutenção de medidas protetivas de urgência.
3. É legítima a manutenção parcial de medidas protetivas quando subsistem indícios mínimos de risco e a restrição imposta se mostra proporcional e necessária à preservação da integridade da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 1o, 19, §§ 3o e 4o, e 22; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ReclCrim n. 0706515-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 13.04.2023, DJe 23.04.2023; STJ, RHC n. 202.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.